Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600936-41.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. ART. 37, §1º, DA LEI Nº
9.504/97. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE MATERIAL PARA CONFIGURAR A
IRREGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Sandra Regina Vieira contra sentença proferida
pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando a recorrente ao pagamento de multa de R$ 2.000,00, nos termos do art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, pela prática de propaganda eleitoral irregular consistente
no derrame de santinhos próximo a local de votação.
2. A recorrente argumenta ausência de prova robusta da autoria e insuficiência de
material para caracterizar o ilícito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de material encontrado
é suficiente para configurar propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se há prova
suficiente de que a recorrente teve ciência ou anuência com o derrame de
santinhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44294546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
4. Para a configuração da propaganda eleitoral irregular por derrame de santinhos, o
art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 exige a demonstração de autoria ou
anuência do candidato beneficiado ou de circunstâncias que tornem impossível o
desconhecimento da conduta.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a responsabilização do
candidato com base em provas indiretas, desde que robustas, indicando ciência ou
anuência. Entretanto, no presente caso, as fotografias apresentadas não permitem
concluir pela quantidade significativa de material nem pela sua conexão exclusiva
com o recorrente.
6. Jurisprudência do TRE-PR orienta que a caracterização do ilícito exige prova
robusta quanto à quantidade significativa de material e à ciência ou anuência do
beneficiário, sendo insuficiente a mera presunção.
7. Considerando a ausência de provas suficientes que demonstrem a quantidade
expressiva de material e a impossibilidade do desconhecimento por parte da
recorrente, afasta-se a configuração da irreg

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600936-41.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600936-41.2024.6.16.0111,
que julgou parcialmente procedente a representação para o fim de condenar a representada Sandra
Regina Vieira ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97.(Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, em face de Sandra Regina Vieira, João Henrique Kroll, Elielson Lopes de Oliveira,
Tatiane Carneiro, Thiago Rafael Chamorra no município de Telêmaco Borba/PR. Alegou o autor que
os representados, candidatos nas eleições de 2024, promovem propaganda eleitoral irregular,
caracterizada pelo "derrame de santinhos" em vias públicas nas proximidades de locais de votação
no município de Telêmaco Borba/PR. Apontou que a irregularidade foi constatada em fiscalização
realizada no dia do pleito, especialmente nas imediações da Escola Municipal Bento Mossurunga,
localizada na Rua Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 79, no bairro Bela Vista. Asseverou que
os santinhos utilizados foram elaborados e controlados pelos próprios candidatos, os quais teriam
o dever de orientar seus apoiadores a não realizarem tal prática, de modo a evitar a violação das
normas eleitorais. Destacou que o derrame de santinhos configura responsabilidade dos
candidatos, independentemente de prévia notificação, conforme disposto no §8º do artigo 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019. Afirma, ainda, que a quantidade de material encontrada evidencia o
envolvimento direto de apoiadores ligados às campanhas, sendo insuficiente a alegação de que o
ato teria sido realizado por simples eleitores.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA REGINA VIEIRA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44294546
15/12/2024
08:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44294546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.848
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600936-41.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SANDRA REGINA VIEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. ART. 37, §1º, DA LEI Nº
9.504/97. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE MATERIAL PARA CONFIGURAR A
IRREGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Sandra Regina Vieira contra sentença proferida
pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando a recorrente ao pagamento de multa de R$ 2.000,00, nos termos do art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, pela prática de propaganda eleitoral irregular consistente
no derrame de santinhos próximo a local de votação.
2. A recorrente argumenta ausência de prova robusta da autoria e insuficiência de
material para caracterizar o ilícito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de material encontrado
é suficiente para configurar propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se há prova
suficiente de que a recorrente teve ciência ou anuência com o derrame de
santinhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44294546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
4. Para a configuração da propaganda eleitoral irregular por derrame de santinhos, o
art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 exige a demonstração de autoria ou
anuência do candidato beneficiado ou de circunstâncias que tornem impossível o
desconhecimento da conduta.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a responsabilização do
candidato com base em provas indiretas, desde que robustas, indicando ciência ou
anuência. Entretanto, no presente caso, as fotografias apresentadas não permitem
concluir pela quantidade significativa de material nem pela sua conexão exclusiva
com o recorrente.
6. Jurisprudência do TRE-PR orienta que a caracterização do ilícito exige prova
robusta quanto à quantidade significativa de material e à ciência ou anuência do
beneficiário, sendo insuficiente a mera presunção.
7. Considerando a ausência de provas suficientes que demonstrem a quantidade
expressiva de material e a impossibilidade do desconhecimento por parte da
recorrente, afasta-se a configuração da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para julgar improcedente a
representação eleitoral e afastar a multa aplicada.
Tese de julgamento: A caracterização de propaganda eleitoral irregular por
derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material,
com potencial de influenciar o eleitorado, e circunstâncias que demonstrem a ciência
ou anuência do candidato beneficiado.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, §1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
14/06/2024;
TRE-PR, RE nº 060050695/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de
02/12/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060059662, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2024.

Num. 44294546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA REGINA VIEIRA, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
entendendo configurada a realização de propaganda eleitoral irregular, referente ao
derramamento de santinhos em vias públicas, aplicando-lhe multa de R$ 2.000,00, com
fundamento no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta em face de Sandra Regina Vieira, João
Henrique Krollelielson Lopes de Oliveira, Tatiane Carneiro e Thiago Rafael Chamorra. Contudo, o
Juízo a quo entendeu configurada a irregularidade tão somente em relação a ora recorrente.
Em suas razões recursais, afirma a recorrente que (ID 44220339) que as fotos trazidas na petição
inicial não permitem concluir pela irregularidade, na medida em que aparentam terem sido
retiradas no mesmo local, apenas com ângulos diferentes e não apresentam quantidade
significativa de santinhos. Ainda, afiança que das imagens apresentadas é possível verificar a
existência de santinhos de outros candidatos. Argumenta que é necessário que fique
demonstrado o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda ou que as circunstâncias do
caso indiquem que ele não tinha como desconhecer o ocorrido, o que não se observa no caso.
Prossegue, no sentido de que não se pode presumir o seu conhecimento da situação e que não
há comprovação acerca da data e horário das fotografias, tampouco o local em que foram tiradas.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a representação e
afastar a pena de multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44220345), afirmando que, ainda
que não tenha sido comprovado que foi a própria candidata que realizou o derramamento dos
santinhos, as circunstâncias indicam que ele possuía conhecimento acerca da situação. Pugna
pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que houve o descumprimento do disposto no art. 19, §7º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE e no art. 243, III, do Código Eleitoral (ID 44224289).
É o relatório.

Num. 44294546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso eleitoral interposto deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA REGINA VIEIRA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, entendendo
configurada a realização de propaganda eleitoral irregular, referente ao derramamento de santinhos em vias
públicas, aplicando-lhe multa de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44220325):
“(...)
A análise dos elementos probatórios trazidos aos autos demonstra que, em relação à representada
SANDRA REGINA VIEIRA, há provas suficientes para configurar a prática de propaganda eleitoral
irregular, enquanto, quanto aos demais representados, não se verifica robustez probatória capaz de
fundamentar a aplicação da penalidade.
Inicialmente, destaca-se que a documentação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral,
composta por fotografias e relatórios de fiscalização, evidencia, em relação à representada Sandra
Regina Vieira, a existência de um volume expressivo de santinhos de campanha dispersos em locais
próximos ao local de votação.
A quantidade significativa de materiais, dispostos de forma concentrada e organizada, com diversos
exemplares idênticos reunidos um próximo ao outro, evidencia claramente que houve o derrame
proposital desses materiais. Essa característica não é compatível com o mero descarte acidental por
eleitores individuais, tampouco com a alegação de que terceiros, de forma isolada e não coordenada,
teriam efetuado o despejo com o intuito de prejudicar a candidata.
Esses elementos indicam, com segurança, que a prática imputada não se trata de ação pontual ou
individual, mas de conduta que beneficiou diretamente a representada. Em situações dessa natureza,
a responsabilidade dos candidatos decorre tanto de sua obrigação de fiscalizar a destinação de
material de campanha quanto da impossibilidade de desconhecimento do ilícito.
A configuração da irregularidade independe de prova de dolo direto, bastando a constatação de
circunstâncias que demonstrem a impossibilidade de desconhecimento por parte do candidato, como
ocorre no presente caso.
A quantidade de santinhos encontrados, sua localização estratégica e a forma organizada em que
foram dispostos não deixam dúvidas de que houve, no mínimo, uma grave falha na gestão do material
de campanha, imputável à representada Sandra Regina Vieira.
Por outro lado, no que tange aos demais representados, a análise minuciosa das fotografias e dos
relatos apresentados não permite a mesma conclusão. Os materiais atribuídos aos outros candidatos
aparecem em número reduzido e dispersos de forma aleatória, o que não caracteriza o chamado
"derrame" conforme definido pela legislação eleitoral.
Essas circunstâncias permitem concluir pela plausibilidade do argumento de que os materiais tenham
sido descartados isoladamente por eleitores, sem que se possa atribuir responsabilidade direta ou
indireta aos candidatos.
A legislação eleitoral exige que, para configurar o ilícito, seja demonstrada a autoria ou a anuência

Num. 44294546 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
do candidato, ou ainda circunstâncias que tornem evidente que ele não poderia desconhecer o
ocorrido. No caso dos demais representados, as provas apresentadas não permitem concluir pela
configuração desses elementos essenciais, especialmente diante da ausência de uma quantidade
significativa de material e das características de sua dispersão.
Dessa forma, apenas em relação à representada SANDRA REGINA VIEIRA, os elementos constantes
nos autos são suficientes para caracterizar a prática da conduta vedada e fundamentar a
condenação, o que justifica a incidência da multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Não havendo nos autos comprovação de qualquer circunstância específica que justifique a majoração
da penalidade, o valor da multa deve ser fixado no mínimo legal.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a representação para o fim de condenar a
representada SANDRA REGINA VIEIRA ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.”

As fotografias trazidas aos autos são as seguintes:

A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, tendo constado na inicial o seguinte:
“(...)
Com efeito, durante a fiscalização dos trabalhos eleitorais, este Promotor Eleitoral constatou, por
meio de vistoria in loco, que os Representados promoveram, por meio de seus apoiadores,
propaganda irregular, consistente em derrame de santinhos nas imediações de locais de votação
deste Município, a saber, na Escola Municipal Bento Mossurunga, localizada na Rua Gov. Pedro
Viriato Parigot de Souza, nº 79, Bela Vista, Telêmaco Borba/PR, conforme documentos anexos que
comprovam a irregularidade.”

Deste modo, é fato incontroverso que o material foi encontrado próximo ao local de votação, tendo
o MInistério Público constatado o fato in loco.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a avaliar a existência de prova da autoria da conduta,
bem como a quantidade de material encontrado.
Sobre o tema, o artigo 19, §7º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, assim prevê:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .

Num. 44294546 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do
art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III
do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei 9.504/07, caminha no
sentido de que a prova da autoria da propaganda irregular não necessita ser direta, mas, deve ser suficiente
para revelar, por meio de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, a impossibilidade do beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos. Caracterização [...]
Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei 9.504/97 [...]1. O Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de procedência da representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente em derrame de santinhos [...] 7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o
entendimento do TSE é no sentido da possibilidade de responsabilização do beneficiário pela prática
de distribuição massiva de propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de
as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu não
conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do art. 40–B da Lei
9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 14/06/2024. Sem
destaques no original)

No caso sob análise, a sentença fundamentou a prova da autoria na quantidade de material
encontrado e na proximidade ao local de votação, bem como no fato de que a conduta teria
beneficiado diretamente a candidata, ora recorrente.
Não se desconhece a possibilidade de imputação de responsabilidade dos candidatos, com base em
indícios de conhecimento do ato, ainda que sem prova direta, contudo, das fotos juntadas aos autos,
não é possível constatar, indene de dúvidas, a quantidade de material veiculado, ou sequer quantos
são, efetivamente, referentes ao recorrente.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a "A caracterização de propaganda eleitoral
irregular por derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material e
circunstâncias que evidenciem a ciência ou anuência do candidato beneficiado, sendo insuficiente a
presunção de responsabilidade sem comprovação adequada" (BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060050695/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Acórdão de 02/12/2024, Publicado no(a) Publicado em Sessão 2089, data 03/12/2024).
No mesmo sentido:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44294546 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação, reconhecendo a
prática de derrame de "santinhos" nas proximidades de local de votação e condenando os recorrentes
ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de derrame de santinhos, conforme
quantidade documentada (12 santinhos), configura propaganda eleitoral irregular nos termos do art.
37 da Lei nº 9.504/97 e do art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o derramamento de material
de propaganda em locais de votação configura propaganda irregular e sujeita o infrator à multa,
independentemente de prévia notificação.
4. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva de material que
denote a potencial influência no eleitorado ou prejuízo à isonomia do pleito. No caso, foi
constatada quantidade ínfima de santinhos, insuficiente para gerar impacto relevante.
5. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do candidato demanda a
demonstração de quantidade razoável de material e circunstâncias que indiquem ciência ou anuência
do beneficiário. Assim, a condenação com base na verificação de apenas 12 santinhos derramados,
não se sustenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A caracterização de propaganda eleitoral irregular por derrame de
"santinhos" exige prova de quantidade significativa de material com potencial de macular o
processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
19, § 7º; CPC, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022; TRE-MT,
Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023; TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral
nº 060104521, DJE, 24/08/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060059662, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2024)

Assim, não restando comprovada a quantidade de material localizado, denota-se que os elementos
constantes nos autos não são suficientes para se concluir pela configuração da irregularidade, sendo
mister o provimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Num. 44294546 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/12/2024 08:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121508472245200000043241410
Número do documento: 24121508472245200000043241410
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2024 14:03:07

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por SANDRA REGINA VIEIRA, a fim de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral, julgando-se improcedente a representação eleitoral com o afastamento
da pena de multa imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600936-41.2024.6.16.0111 - Telêmaco
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: SANDRA REGINA VIEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024